Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO CONTA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de revisão de conta c/c danos morais, referente a fatura de energia elétrica cobrada em valor incompatível com a média mensal de consumo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão da fatura de energia elétrica de dezembro/2022, vencida em janeiro de 2023, que deverá ser calculada com base no valor do consumo médio mensal, tendo como paradigma o valor médio das faturas dos 12 (doze) últimos meses de consumo. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança de consumo de energia elétrica em valor expressivamente superior à média de consumo da unidade consumidora.
III – Razões de decidir
4. As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
6. Inexiste provas de que a consumidora tenha experimentado desfalque desproporcional de seu tempo útil ou que tenha sido submetida a um sofrimento ou transtorno de grande magnitude para resolver a pendência referente ao consumo de energia elétrica.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971514, 0707028-66.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960497, 0700975-39.2024.8.07.0011, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025.